Tribunal: TJDFT
Processo: 0002529-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E ISS. LANÇAMENTO. ERRO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRADIÇÃO. OSBCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado mediante embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, bem como de corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2 – Contradição. O que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento. Fundamentado o acórdão no sentido de que, conforme a prova dos autos, a executada deu causa à inscrição do débito em dívida ativa e, por conseguinte, à execução fiscal, devendo os honorários advocatícios de sucumbência serem fixados pelo princípio da causalidade, não há contradição a ser sanada.
3 – Obscuridade. A obscuridade referida na lei diz respeito à ausência de clareza no julgado, de modo a comprometer seu entendimento. Não há obscuridade no fundamento de que a hipótese deve seguir a orientação do Tema Repetitivo no 143, ante a prova de erros cometidos pela executada no recolhimento do tributo, ensejando a execução do débito fiscal.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

AP